Tribunal: STJ
Processo: 5000378-39.2013.8.21.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051189 - RS(2025/0360910-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - RS0051652
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES - DF022252
AGRAVADO
: R M R DA SILVEIRA MERCADO LTDA
ADVOGADOS
: JOEL ISRAEL MENUS DE OLIVEIRA - RS079103
MICHAEL GOMES DE OLIVEIRA - RS088258
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
DO
ART. 88
CDC. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no
do CDC é uma
art. 88
prerrogativa do consumidor, destinada a facilitar sua defesa em juízo e a
garantir a celeridade do processo. A interpretação do
do CDC deve ser
art. 88
realizada em harmonia com o princípio da facilitação do acesso do
consumidor aos órgãos judiciais, não havendo justificativa para cassar a
decisão de admissão da denunciação da lide quando não há prejuízo ao
consumidor.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8996e635-700d-47e1-9a87-4d111cf41c1f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8996e635-700d-47e1-9a87-4d111cf41c1f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051189 - RS(2025/0360910-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - RS0051652
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES - DF022252
AGRAVADO
: R M R DA SILVEIRA MERCADO LTDA
ADVOGADOS
: JOEL ISRAEL MENUS DE OLIVEIRA - RS079103
MICHAEL GOMES DE OLIVEIRA - RS088258
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
DO
ART. 88
CDC. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no
do CDC é uma
art. 88
prerrogativa do consumidor, destinada a facilitar sua defesa em juízo e a
garantir a celeridade do processo. A interpretação do
do CDC deve ser
art. 88
realizada em harmonia com o princípio da facilitação do acesso do
consumidor aos órgãos judiciais, não havendo justificativa para cassar a
decisão de admissão da denunciação da lide quando não há prejuízo ao
consumidor.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que teria havido aplicação
indevida da
diante da existência de julgados contemporâneos com orientação
Súmula 83/STJ,
distinta sobre a vedação da denunciação da lide em demandas consumeristas.
Aduz que há entendimento consolidado de que, em relações de consumo, descabe a
denunciação da lide, de modo que a decisão monocrática teria contrariado a orientação do
Superior Tribunal de Justiça ao admitir a medida como prerrogativa apenas do consumidor.
Documento eletrônico VDA55570335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: 74161564-bab6-44ae-9ce6-e5c004dce1bf

Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fl. 143).
É o relatório.

VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça manifesta-se no sentido de que "a vedação à denunciação da lide prevista no do CDC
não se restringe à responsabilidade de
comerciante por fato do produto (art. 13 do
art. 88
CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de
(REsp 1.165.279 /SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
consumo (arts. 12 e 14 do CDC) "
SANSEVERINO, DJe de
.
28/5/2012)
Nesse mesmo sentido: AgRg no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 546.629/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de
e EDcl no Ag
Rel. Min.
11/03/2015;
1.249.523/RJ,
Raul Araújo, DJe de 20/06/2014.
Portanto, foi propósito do legislador não permitir a denunciação da lide de modo a
não retardar a tutela jurídica do consumidor, dando celeridade ao seu pleito indenizatório,
evitando a multiplicação de teses e argumentos de defesa que dificultem a identificação da
responsabilidade do fornecedor do serviço.
Nessa perspectiva, a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, de que o
veda a denunciação à lide, deve ser interpretada em favor do consumidor.
art. 88
Trata-se, portanto, de prerrogativa que pode ser por ele arguida como direito
subjetivo, voltado à facilitação de sua defesa em juízo.
Assim, revela-se incabível sua invocação, no caso concreto, pelo fornecedor
. Nesse sentido:
denunciado

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA HOSPITAL.
ERRO
MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA
DURANTE
INTERNAÇÃO
E
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À MÉDICA QUE
REALIZOU A CIRURGIA (
III). INTERPRETAÇÃO DO
CPC/73,
ART. 70,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ART. 88
DESPROVIDO.
1 - A norma do do CDC, que proíbe a denunciação à lide, consubstancia-
se em regra insculpida em benefício do consumidor, atuando em prol
art. 88
da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos, em face da
responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, por esse motivo, ser
arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício.
2 - Desse modo, na hipótese de deferimento da denunciação requerida pelo
réu sem insurgência do consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao
denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da
denunciação para eximir-se de suas responsabilidades perante o
denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo.
3 - In casu, tendo havido já condenação nas instâncias ordinárias, sem
prejuízo para o consumidor, a interpretação do do CPC deve ser realizada em
Documento eletrônico VDA55570335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: 74161564-bab6-44ae-9ce6-e5c004dce1bf

harmonia com o princípio da facilitação do acesso do consumidor
art. 88
aos órgãos judiciários, bem como da celeridade e economia processual para
todas as partes do processo, não havendo justificativa, no caso, para se
cassar a decisão de admissão da denunciação da lide.
4 - Recurso especial desprovido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 913.687/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
julgado em
DJe
11/10/2016,
04/11/2016)

No caso dos autos, sobre o tema, a Corte de origem consignou:

"Com relação à vedação de denunciação da lide prevista no artigo 88 do
Código de Defesa do Consumidor, não cabe reconhecer qualquer vício ou
nulidade no procedimento processual adotado em tela.
Isso porque, primeiro, o referido dispositivo se refere ao exercício de direito
de regresso do comerciante contra os demais responsáveis, situação diversa
segundo, o mecanismo previsto na lei deve ser lido a partir de
à presente;
linha interpretativa de proteção ao consumidor: não se trata de uma vedação
em absoluto em casos envolvendo relação consumerista, mas de uma
diretriz legal que visa à celeridade e à economia processual, viabilizando a
tutela dos direitos do consumidor sem excessivos obstáculos no curso da
lide.
In casu, pelo acolhimento da denunciação não houve prejuízo à parte autora
da lide, devendo ser examinado o mérito da questão, concernente à existência
ou inexistência de negligência no exercício dos poderes conferidos ao banco-
endossatário." (e-STJ, fl. 18)

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO DO ART. 88
CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais que reformou decisão de primeiro grau, indeferindo a
denunciação da lide em ação indenizatória por incêndio em apartamento, sob
alegação de relação de consumo.
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à denunciação da
lide prevista no do Código de Defesa do Consumidor pode ser invocada
pelo fornecedor ou por seguradora denunciada, especialmente
art. 88
quando o consumidor não se insurgiu contra o deferimento da denunciação.
3. A vedação à denunciação da lide prevista no do CDC é uma art. 88
prerrogativa do consumidor, destinada a facilitar sua defesa em juízo e a
garantir a celeridade do processo.
4. A interpretação do do CDC deve ser realizada em harmonia com o art. 88
princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos judiciais, não
havendo justificativa para cassar a decisão de admissão da denunciação da
lide quando não há prejuízo ao consumidor.
5. Recurso provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu
a denunciação à lide.
(
relator Ministro
REsp n. 2.074.630/MG,
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
)
TURMA
29/9/2025,
2/10/2025.

Vale destacar, ainda, que o precedente mencionado pelo recorrente (
trata exatamente da vedação à denunciação à lide nos casos de exercício de
REsp 2.089.090/SP)
direito de regresso do comerciante contra os demais responsáveis, situação diversa da
discutida nestes autos, como destacou a Corte de origem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55570335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:24
Código de Controle do Documento: 74161564-bab6-44ae-9ce6-e5c004dce1bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.189 / RS
Número Registro: 2025/0360910-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003783920138210070
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - RS0051652
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES - DF022252
AGRAVADO
: R M R DA SILVEIRA MERCADO LTDA
ADVOGADOS : JOEL ISRAEL MENUS DE OLIVEIRA - RS079103
MICHAEL GOMES DE OLIVEIRA - RS088258
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - RS0051652
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
Documento eletrônico VDA55855283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: e5e3de20-0c2c-42b0-84e4-3fd36520144a

FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES - DF022252
AGRAVADO
: R M R DA SILVEIRA MERCADO LTDA
ADVOGADOS : JOEL ISRAEL MENUS DE OLIVEIRA - RS079103
MICHAEL GOMES DE OLIVEIRA - RS088258
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: e5e3de20-0c2c-42b0-84e4-3fd36520144a